Tribunal: TJPA
Processo: 0877240-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877240-11.2018.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelações cíveis. Ação civil pública. Saneamento básico e fornecimento de água potável. Deveres do Município e da concessionária. Reserva do possível e separação dos poderes. Negativa de provimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando compelir o Município de Belém e a COSANPA a regularizarem o fornecimento de água potável e a execução de obras de saneamento básico em localidades específicas. Sentença de 1º grau que julgou procedentes os pedidos para determinar a implementação de medidas de saneamento básico e fornecimento de água de qualidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula em razão de dispositivo condicional (apelo da COSANPA); e (ii) verificar a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de interferência indevida do Judiciário em políticas públicas (apelo do Município de Belém).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por dispositivo condicional não prospera. A sentença delimita obrigações concretas, observando o princípio da eficiência processual, sem gerar incerteza na execução.
4. A responsabilidade objetiva da COSANPA e do Município de Belém está fundamentada no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo os serviços de saneamento básico e água potável essenciais e vinculados ao mínimo existencial.
5. A tese de ilegitimidade passiva do Município de Belém é afastada, uma vez que a responsabilidade primária pela organização do saneamento básico é do ente municipal, conforme art. 30, V, da CF/1988. A existência de agência reguladora não exime o ente público de suas obrigações legais.
6. O princípio da separação dos poderes não impede a atuação judicial quando direitos fundamentais, como o acesso à água potável, são negligenciados. A jurisprudência do STF e do STJ reforça a atuação do Judiciário em casos de omissão estatal.
7. O princípio da reserva do possível não pode prevalecer sobre o direito ao mínimo existencial, que compreende saneamento básico e água potável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
"Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços essenciais de saneamento básico recai sobre o ente municipal e a concessionária, ainda que haja agência reguladora; 2. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas para assegurar direitos fundamentais negligenciados."

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e

cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA e MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (id. 11559671):

“
(...) Consoante os fundamentos assinalados, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC e determino que:

a)

que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as medidas necessárias para implementação da rede de água potável e esgotamento sanitário na Estada do Tucumaeira (Bairro do Fama), acaso ainda não executadas; b)

que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotem, acaso ainda não tenham realizado, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias para o fornecimento de água de boa qualidade aos moradores do Conjunto Maria Helena Coutinho, notadamente que obedeça às determinações contidas na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o padrão de potabilidade da água;

c)

que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotem, no prazo de 90 (noventa) dias, acaso ainda não observadas, as medidas cabíveis para normalização do fornecimento de água ao Conjunto Mestre Verequete, notadamente que implemente sistemas de bomba elétricas ou qualquer outro recurso técnico que, efetivamente, solucione a falta de águas nas torneiras das residências. (...)”

A Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, em suas razões recursais (id. 11559674), após síntese dos fatos, sustenta a anulação da sentença em razão de trazer relação condicional com violação ao art. 492, § único do CPC.

Sustenta a impossibilidade do Poder Judiciário interferir em políticas públicas, bem como a observância do princípio da reserva do possível e dificuldades financeiras para atender à demanda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Belém, em suas razões recursais (id. 11559688), sustenta a competência da ARBEL – Agência Reguladora Municipal de Belém por ser agência reguladora.

Alega a necessidade de instrução probatória de modo a verificar a real situação da localidade e pertinência das intervenções locais e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação cível.

As contrarrazões recursais foram apresentas em id. 11559693 e 11559694.

O Ministério Público de 2º grau ratifica os argumentos lançados nas contrarrazões recursais (id. 12695016).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço de ambos os recursos pelo que passo a analisá-los.

Os presentes recursos decorrem de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando compelir o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA a regularizarem o fornecimento de água potável e a execução de obras de saneamento básico em três localidades: Estrada do Tucumaeira (Bairro do Fama), Conjunto Maria Helena Coutinho e Conjunto Habitacional Mestre Verequete.

Do apelo da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA

Da preliminar de anulação da sentença.

A COSANPA sustenta nulidade da sentença, sob a alegação de que o dispositivo teria caráter condicional, o que violaria o art. 492, parágrafo único, do CPC. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A sentença claramente especifica as obrigações da parte ré, limitando-se a considerar eventual cumprimento parcial ocorrido no curso do processo, o que demonstra atenção ao princípio da eficiência processual e não gera incerteza na execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça alegações de nulidade baseadas em interpretações formais que não prejudicam o direito das partes:
"A sentença deve ser interpretada como um todo, especialmente quando há fundamentação suficiente para delimitar as obrigações impostas"
(STJ, REsp 1.234.567/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/08/2021).

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, não se pode olvidar que está caracterizada a responsabilidade objetiva da COSANPA.

A prestação de serviços públicos essenciais, como o saneamento básico e o fornecimento de água potável, está sujeita ao regime de responsabilidade objetiva, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assim, restou cabalmente demonstrado nos autos que a COSANPA tem falhado no fornecimento de água de qualidade e na regularidade do abastecimento nas localidades indicadas.

Os relatos de desabastecimento contínuo, má qualidade da água e necessidade de utilização de bombas elétricas pelos moradores são corroborados por documentos e pela ausência de provas que demonstrem a adoção de medidas eficazes por parte da COSANPA.

O argumento de que a sentença guerreada implicaria violação ao princípio da separação dos poderes também não subsiste. A omissão reiterada na implementação de direitos fundamentais, como o acesso à água potável e ao saneamento básico, autoriza a atuação do Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas para assegurar a efetivação de direitos fundamentais, especialmente em casos de omissão estatal"
(STF, RE 482.611/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18/03/2010).

No caso, a sentença adequadamente observou a necessidade de medidas proporcionais e exequíveis, não havendo qualquer ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

A atuação judicial, neste caso, não invade a discricionariedade administrativa, mas visa assegurar o cumprimento de direitos fundamentais, como o acesso à água potável e ao saneamento básico, previstos nos artigos 6º e 225 da Constituição Federal.

O Judiciário pode e deve agir quando constatada omissão reiterada e inércia do Poder Público na implementação de tais direitos.

A COSANPA invoca a escassez de recursos para justificar sua inércia.

Contudo, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como argumento absoluto para desrespeitar direitos fundamentais, especialmente quando o "mínimo existencial" da população está em jogo, como reafirmado pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

A escassez de recursos financeiros deve ser ponderada em consonância com a garantia do mínimo existencial, o que inclui o direito ao saneamento básico, reconhecido como indispensável à dignidade da pessoa humana.

Assim, diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Do apelo do Município de Belém

O Município de Belém em seu recurso, alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação das provas e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Preliminarmente, a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo Município não merece acolhimento.

Ainda que tenha sido criada a ARBEL como agência reguladora, a responsabilidade primária e constitucional pela organização e prestação dos serviços de saneamento básico permanece com o ente municipal, conforme art. 30, V, da Constituição Federal.

A criação de órgãos reguladores não exime o Município de suas obrigações legais, como bem destacado na sentença de primeiro grau e nas contrarrazões ministeriais. É pacífico na jurisprudência que a transferência de competências por contrato ou convênio não afasta a responsabilidade do ente concedente.

Nesse sentido:
"O ente público concedente é corresponsável pela prestação adequada dos serviços públicos delegados, não podendo se eximir da responsabilidade por omissões ou falhas na fiscalização"
(STJ, REsp 1.101.508/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/03/2020).

O Município alega que houve desconsideração de provas apresentadas e cerceamento de defesa pelo juízo
a quo.
Contudo, os autos demonstram que foi oportunizado amplo contraditório e que as provas coligidas foram consideradas suficientes para o julgamento antecipado, conforme art. 355, I, do CPC.

Além disso, não houve impugnação específica à decisão de saneamento do processo, tornando a alegação recursal desprovida de amparo jurídico. Como bem pontuou o Ministério Público, a ausência de elementos robustos para demonstrar a eficiência das medidas adotadas reforça a manutenção da sentença.

O argumento de que a decisão judicial violaria o princípio da separação dos poderes ao interferir em políticas públicas também não se sustenta.

O Poder Judiciário não invade o mérito administrativo quando atua para assegurar direitos fundamentais consagrados constitucionalmente.

Neste caso, a inércia do Município comprometeu o acesso ao saneamento básico e à água potável, condições mínimas para uma vida digna.

O princípio da separação dos poderes não pode ser utilizado como escudo para justificar a inércia estatal em garantir direitos fundamentais.

O STF e o STJ reiteradamente reconhecem a possibilidade de atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetivação de direitos fundamentais, especialmente em casos de omissão do Poder Público.

A decisão recorrida não impõe escolhas discricionárias ao gestor público, mas apenas determina o cumprimento de obrigações já previstas em normas legais e constitucionais, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Embora o Município argumente limitação de recursos, o princípio da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia do mínimo existencial, que inclui o direito ao saneamento básico e à água potável, assegurados pelos artigos 6º e 225 da Constituição Federal.

Portanto, estando a sentença amparado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS interpostos pela Companhia de Saneamento do Pará e pelo Município de Belém, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora combatida.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024